Tribunal: TJBA
Processo: 8073357-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073357-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: N. G. C. G. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Decisão que afasta a cobrança da multa. A tese da irregularidade da notificação por não ter se dado de forma pessoal, ainda que não tenha sido arguida pela recorrida em impugnação ao cumprimento de sentença, o foi na primeira petição por ela apresentada aos autos. O acolhimento deste pleito, portanto, não se deu
d
e ofício, haja vista que já havia sido invocado pela recorrente nas fases iniciais do feito. Ainda que não fosse desta maneira, a nulidade de intimação é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida pelo juízo independentemente de provocação das partes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada pelo STJ no enunciado de súmula de nº 410, de que a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer seria indispensável para a incidência das astreintes, continua a ser aplicável mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme recentes julgados do STJ. Na presente hipótese, pela análise dos autos é de se verificar que não houve a intimação pessoal da recorrida para cumprimento da decisão liminar, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa, tendo agido com acerto o juízo de origem ao impedir a sua cobrança. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8073357-85.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
N. G. C. G.
representada por
INGRID GRACILIANO CIRNE GUIMARÃES
, e como agravada a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.